Tribunal: TJDFT
Processo: 0742669-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. JUÍZO SUSCITANTE. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF. EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO ISOLADA. COMPETÊNCIA.
I.CASO EM EXAME
1. Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, em face do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF, versando sobre a competência para a execução da pena de multa, quando seja a única reprimenda penal aplicada e não adimplida voluntariamente pelo sentenciado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para a execução da pena de multa, quando seja a única reprimenda penal aplicada e não adimplida voluntariamente pelo sentenciado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na secretaria do Juizado. Não efetuado o pagamento, será feita a conversão em pena privativa de liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos da Lei no 9.099/95, arts. 84 e 85.
4. A competência para execução de pena de multa isoladamente aplicada é do juizado especial criminal de origem, somente a ser remetida ao juízo da execução em caso de não pagamento voluntário pelo condenado.
5. Verificado que a pena de multa foi imposta isoladamente e não adimplida voluntariamente pelo sentenciado, que sequer foi intimado para pagamento voluntário, resta evidenciada a competência do Juízo sentenciante, ficando a competência da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA) somente se inaugurará após esgotadas, sem êxito, as tentativas de cumprimento voluntário da sanção pecuniária perante o Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS.